Tribunal: TJSP
Processo: 1503606-93.2019.8.26.0228
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade no 1503606-
93.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JULIO CEZAR
DE ALMEIDA MOREIRA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, rejeitaram os
embargos infringentes, vencido o 3o Juiz, Des. Luiz Fernando Vaggione, que não
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente),
AMARO
THOMÉ,
LUIZ
FERNANDO
VAGGIONE,
FRANCISCO
ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1503606-93.2019.8.26.0228/50000
2
Embargos Infringentes n.o 1503606-93.2019.8.26.0228/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Julio Cezar de Almeida Moreira
Voto n. 50.496
O embargante quer restabelecer na íntegra o voto do e. rel. sorteado, Des. Luiz Fernando
Vaggione, porque lhe seria mais favorável, assim descartando a qualificadora de rompimento de
obstáculo, aliás, em sintonia com julgados do e. Superior Tribunal de Justiça, porque o laudo de fls.
66 e 69 dá conta de danos na coisa furtada, a autorizar a desclassificação para o delito na forma
simples.
Consigno que por maioria de votos, prevalecendo a orientação divergente do e. Des. Francisco
Orlando, na sessão de 4.11.2019, confirmou-se o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
A d. Proc. Geral de Justiça é pelo desprovimento dos embargos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1503606-93.2019.8.26.0228/50000
3
Relatei e meu voto tem o n. 50.496
Transcrevo a denúncia ministerial, 'in verbis':
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta
das 01h30min, na Avenida Aricanduva, n° 5000, Aricanduva, nesta Cidade e Comarca da Capital,
JULIO CEZAR DE ALMEIDA MOREIRA, qualificado às fls.17, agindo em concurso de agentes e
unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraíram para proveito comum, mediante
destruição de obstáculo, uma motocicleta Hyundai/HR HDB, placa FAD8416, pertencente à vítima
Wilson Biagi Neves Dos Santos, consoante auto de exibição e apreensão de fls.10.
Segundo apurado, na data e local dos fatos, JULIO, previamente ajustado para prática do furto
com sujeito não identificado, visualizaram o referido veículo estacionado em via pública e
decidiram subtraí-lo.
A vítima foi informada sobre a subtração através de aplicativo de rastreamento e acionou a
Polícia Militar, que diligenciou ao até local apontado e localizou a motocicleta sendo conduzida por
JÚLIO. Durante a abordagem o denunciado confessou o furto do veículo, destruindo o miolo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1503606-93.2019.8.26.0228/50000
4
motociclo para fazer ligação direta, e afirmou que estava na companhia de um comparsa, a bordo de
um veículo Ford/Ka, cor branca, que conseguiu se evadir”.
O laudo pericial de fls. 66/69 melhor esclareceu.
Não era uma motocicleta, mas uma caminhonete, confira-se:
“Tratava-se do veículo de placas FAD8416, do tipo CAMINHONETE, da marca
HYUNDAI/HR HDB, na cor BRANCA, ano de fabricação 2010, modelo 2011, vistoriado no Pátio
desta Equipe de Perícias Criminalísticas São Mateus, na data supra (...)”.
O perito, na mesma ocasião, atestou o estado da coisa quando localizada na posse do
embargante:
“Apresentava, quando dos exames, com danos aparentes e de aspecto recente localizados no
(a): a) Região do cilindro da fechadura do sistema de travamento da porta do motorista com avarias
características de abertura forçada para acesso ao interior do veículo. b) Fratura do painel na região

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1503606-93.2019.8.26.0228/50000
5
do comutador de acionamento da ignição com exposição de fios (...)”.
O Des. Luiz Fernando Vaggione, condena.
No entanto, na forma simples, por conta da respeitabilíssima jurisprudência do e. Superior
Tribunal de Justiça.
Confira-se, literalmente:
“(...) Deve, entretanto, ser afastada a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo,
conforme entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, adotado por esta
Egrégia 2a Câmara de Direito Criminal.
(...)
E, no caso, o dano, consoante demonstrado em laudo pericial (fls. 65/72), foi realizado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1503606-93.2019.8.26.0228/50000
6
subtração do próprio veículo, o que afasta a caracterização da qualificadora”.
Realmente, o direito pretoriano o acode, confira-se o precedente:
“(...) quando do julgamento dos EREsp n. 1.079.847/SP, de relatoria do Ministro Jorge Mussi,
a Terceira Seção do Superior Tribunal firmou a orientação no sentido de que a subtração de objeto
localizado no interior de veículo automotor mediante o rompimento de obstáculo (quebra do vidro)
qualifica o furto. A contrário senso, quando o bem subtraído é o próprio veículo, deixa de incidir a
qualificadora prevista no inciso I do § 4o, haja vista que o obstáculo é inerente à própria coisa
furtada (...).
Em contraposição, contudo, ao voto do e. rel. sorteado, apresentou-se a divergência do Des.
Francisco Orlando, que eu também corro a transcrever:
“Peço vênia, no entanto, para divergir no que diz respeito a qualificadora do rompimento de
obstáculo, que no meu entendimento está perfeitamente caracterizada. Realmente há entendimento
de que se o rompimento é provocado para a subtração do próprio bem não incide a majorante.
Todavia, pondero que a porta, os vidros e o mecanismo de ignição do automóvel existem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1503606-93.2019.8.26.0228/50000
7
exatamente para protegê-los da investida de larápios. Não fosse pela ação destes, não haveria
necessidade de trancafiar tudo com chave, segredos, códigos, etc., etc. Os mecanismos existem para
proteger o bem, donde a incidência da qualificadora, que o inciso I, do § 4o, do artigo 155, do
Código Penal, apresenta como causa de aumento de pena exatamente em decorrência da violação de
obstáculo para a subtração da coisa” (verbis).
Desse quadro, pois, extraio duas hipóteses:
i()
furtar um automóvel avaliado em 10 mil reais, rebentando-lhe fechadura, painel e
ignição, crime simples;
ii()
furtar o toca fitas, avaliado em 500 reais, que estava no interior do automóvel de 10
mil reais, o crime será qualificado.
Respeitosamente, por mais nobre a fonte, essa desproporção não me convence.
Tenho por preferível o texto expresso do art. 155, §4o, I do Cód. Penal, que não distingue entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1503606-93.2019.8.26.0228/50000
8
a própria 'res' ou eventual acessório, pertença ou outro objeto no seu interior.
Leia-se:
“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)
Furto qualificado
§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1503606-93.2019.8.26.0228/50000
9
O caminhão não sairia do lugar não fossem os danos apontados no laudo.
Desse modo, pela interpretação literal do art. 155, §4o, I do Cód. Penal, e mesmo pela
interpretação axiológica do mesmo texto, tenho, sempre respeitados os paradigmas das Cortes
superiores e o convencimento do estimado relator sorteado, que o rompimento de obstáculo externo
ao objeto do furto, ainda que para furtar a própria coisa, como por exemplo, a quebra do vidro
externo ao veículo para levá-lo, configura a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do
Código Penal.
Meu voto, então, data vênia, rejeita os embargos infringentes.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador Relator